Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713106-81.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA MARIA DINIZ SILVA, SHIRLEY RODRIGUES MEIRELES, SOBERANO ARMARINHO E BAZAR LTDA APELADO: SOBERANO ARMARINHO E BAZAR LTDA, SHIRLEY RODRIGUES MEIRELES, CREOVANO ANTONIO DE SOUZA, CARLA MEDEIROS DE SOUZA, LUCIA MARIA DINIZ SILVA DESPACHO Trata-se de apelações contra a sentença que, nos autos da ação de despejo com pedido de cobrança de aluguéis atrasados proposta por Lúcia Maria Diniz Silva, acolheu em parte os pedidos iniciais nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 44672825). Soberano Armarinho e Bazar Ltda. e Shirley Rodrigues Meireles alegam, nas razões recursais, terem realizado depósito bancário para quitação das prestações atrasadas a título de aluguel no valor de R$ 10.270,00 (dez mil e duzentos reais). Juntaram aos autos cópia do pretenso comprovante de transferência bancária dentro do corpo da peça de apelação (id 44672835, p. 5). Explicam que a juntada do documento em sede recursal deu-se em razão do fato do comprovante ter sido extraviado no passado. O art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil prescreve que a juntada de documento novo nos autos do processo justifica-se quando houver prova concreta acerca do motivo que impediu a apresentação em momento anterior, notadamente antes da sentença. Confira-se: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . A alegação de que o suposto comprovante de transferência bancária foi extraviado, por si só, carece de verossimilhança, visto que não foram expostos elementos probatórios mínimos capazes de atestar concretude quanto ao fato. Não foi apresentada igualmente linha argumentativa suficientemente apta a inferir os motivos pelos quais o documento não estava sujeito a ser colacionado antes da sentença. Intimem-se Soberano Armarinho e Bazar Ltda. e Shirley Rodrigues Meireles para que se manifestem acerca de eventual excepcionalidade relacionada à juntada extemporânea da supramencionada prova documental no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator